Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712018-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE FARIA FREITAS AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE FARIA, APARECIDA DA CONCEICAO ROBERTO, CLAUDIA DE FARIA ROBERTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Avaliação de Imóvel – Divergência – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença que extinguiu o condomínio entre os herdeiros sobre o imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto F, Casa 58, Sobradinho/DF, determinando sua alienação e a divisão do valor entre os condôminos. Foram realizadas três avaliações do imóvel: 1. R$ 400.000,00, conforme laudo do oficial de justiça; 2. R$ 370.000,00, conforme segunda avaliação do oficial de justiça; 3. R$ 550.000,00, conforme avaliação de corretor particular contratado pelos autores. Os autores impugnaram a última avaliação, alegando que o valor estaria abaixo do esperado, e requereram nova avaliação ou a possibilidade de apresentar três novas avaliações particulares. A ré, por sua vez, não impugnou a última avaliação. I – Da Fixação do Valor do Imóvel Diante das três avaliações apresentadas nos autos, verifica-se que os valores estimados são próximos e permitem a fixação do preço médio do imóvel, o que garante maior segurança jurídica e evita a perpetuação do litígio. A média entre as avaliações é de R$ 440.000,00 ((400.000 + 370.000 + 550.000) ÷ 3), valor compatível com o mercado e condizente com o estado de conservação do imóvel, conforme registrado nas fotografias anexadas aos autos e relatórios dos oficiais de justiça. Dessa forma, indefiro o pedido dos autores para apresentar três novas avaliações particulares, pois há elementos suficientes nos autos para fixação do valor do imóvel, sendo desnecessária a realização de novas diligências (art. 370, parágrafo único, do CPC). II – Da Preferência e Depósito do Valor A ré manifestou interesse na adjudicação do imóvel, o que não foi feito por nenhum dos outros herdeiros. Nos termos do art. 1.322 do Código Civil, a ré tem o direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor fixado, antes que seja oferecido a terceiros. Dessa forma, fixado o preço do imóvel em R$ 440.000,00, caberá à ré depositar o valor correspondente às cotas dos demais herdeiros, no montante de R$ 330.000,00 (R$ 110.000,00 para cada um dos três autores), no prazo de 60 (sessenta) dias. III – Diante do exposto, DECIDO: 1. Fixar o valor do imóvel em R$ 440.000,00, com base na média das avaliações realizadas; 2. Indeferir o pedido dos autores para apresentação de três novas avaliações particulares; 3. Reconhecer o direito de preferência da ré para aquisição do imóvel; 4. Determinar que a ré efetue o depósito do valor correspondente à cota dos demais herdeiros, no prazo de 60 dias. 5. Caso a ré necessite de prazo maior, deverá justificar nos autos, ficando o pedido sujeito ao contraditório.” De fato, verifico que a avaliação particular (ID 203875153) destoa significativamente e não tem o mesmo nível de detalhamento das avaliações realizadas por oficial de justiça (ID 217751557 e ID 154782740), devendo a questão ser melhor analisada pelo Colegiado. O perigo de dano decorre da possibilidade de a parte agravante não conseguir levantar a quantia a fim de fazer vale o seu direito de preferência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo até julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator